Tribunal: TCU
Processo: 026.212/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 172023, modalidade Concorrência (Objeto: Execução de Obras de Requalificação com Construção de Infraestrutura na Orla do Rio Sergipe - Bairro Coroa do Meio no Município de Aracaju/SE (1a e 2a Etapas).)

Inteiro teor:
Acórdão 189/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação de licitante, o, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 17/2023, sob a responsabilidade de Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB (empresa pública do município de Aracaju), com valor estimado de R$ 38.897.705,05, cujo objeto é a "execução de obras para a requalificação com construção de infraestrutura na orla do Rio Sergipe - Bairro Coroa do Meio no Município de Aracaju/SE (1a e 2a Etapas) ". Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que os itens VII.2 e VIII.3 do edital da licitação previam a apresentação de matriz de risco como documento obrigatório; considerando que a representante alegou a ausência da matriz de risco nos envelopes 2 e 3 apresentados pelo Consórcio Heca/Camel, vencedor da Concorrência 17/2023, conduzida pela EMURB, situação que supostamente deveria ter resultado na desclassificação imediata do consórcio, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto no art. 3o da Lei 8.666/1993; considerando que a matriz de risco, embora tenha sido prevista como exigência no edital da Concorrência 17/2023, não é um documento cuja apresentação seja obrigatória pela Lei 8.666/1993, que rege o certame em questão; considerando que a matriz de risco foi incluída no edital como uma explicação das responsabilidades e possíveis eventos supervenientes, não havendo indício da caracterização de ser um elemento indispensável à avaliação técnica das propostas no caso sob apreço; considerando que a matriz de riscos apresentada pela representante se limitou a reproduzir o documento constante no edital, sem customização ou adequação específica, o que demonstra não se tratar de um elemento essencial ou diferenciador na avaliação técnica das propostas, sendo um indicativo de que a desclassificação do consórcio vencedor por ausência inicial desse documento configuraria excesso de formalismo, não estando alinhada com a jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que a EMURB promoveu diligência e a matriz de riscos foi anexada à proposta do consórcio vencedor; considerando que o termo de homologação da Concorrência 17/2023 registra que as propostas foram analisadas com base nos critérios do edital, ajustadas por meio de diligências e classificadas de acordo com a compatibilidade de preços e a regularidade técnica; considerando que a contratação do consórcio Heca/Camel resultou em uma economia significativa, superior a R$ 5,3 milhões em comparação à proposta da segunda colocada, evidenciando a vantajosidade e a eficiência da decisão administrativa; considerando que o estado do processo permite o julgamento imediato do mérito, não se justificando a apreciação, em separado, do pedido relativo à suspensão cautelar do certame. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 237 do regimento interno do TCU, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, ficando prejudicado o pedido de suspensão cautelar do certame; b) comunicar o teor desta deliberação à representante e à Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 026.212/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Municipal de Obras e Urbanização. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Aline Feitosa de Barros (6050/OAB-SE), representando Construtora Celi Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.